Tribunal: TJES
Processo: 5007111-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007111-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERILDO SILVA ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
DIVERSAS
.
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990) (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

5. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

6. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Jurisprudência STJ.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ERILDO SILVA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
D
E
MIMOSO DO SUL
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
0000004-39.2023.8.08.0032
,
mantém
a prisão preventiva

do paciente
relativa ao crime previsto no art.
121, §2º,
inciso
IV c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
que há constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo, tendo em vista que
o paciente
se encontra preso há

mais de
um
ano
com base em
fundamentação
inidônea e genérica

que não avaliou acerca da possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares diversas, ante a ausência do
periculum libertatis
e da primariedade do paciente.

Diante disso
,
requer
a revogação da
sua
prisão preventiva,
com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas,

e
a
expedição de alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 8658051
).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
28
/0
6
/202
4
(ID
8804432
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID

9170847
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007111-14.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A
):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ERILDO SILVA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
D
E MIMOSO DO SUL/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000004-39.2023.8.08.0032,
mantém
a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art.
121, §2º, inciso

IV c/c art. 14, II, ambos

do Código Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há

mais de um

ano com base em

fundamentação inidônea e genérica

que não avaliou acerca da possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares diversas, ante a ausência do
periculum libertatis

e da primariedade do paciente.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas,

e a expedição de alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8658051).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 28/06/2024

(ID 8804432).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela

denegação da ordem (ID

9170847).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO
WANTUIL RIBEIRO NUNES VENTANA
:-

Boa tarde.

Cumprimento a colenda Câmara Criminal, cumprimento o excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, cumprimento ainda a excelentíssima Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima, aos outros Desembargadores presentes, aos acadêmicos de direito presentes, estendo os meus cumprimentos à excelentíssima representante do Ministério Público, aos serventuários da Justiça presentes também, e os meus nobres colegas advogados presentes.

Trata-se de Habeas Corpus de Erildo Silva Alves.

Erildo Silva Alves é um caso bem peculiar. O Erildo, ele deve ter em torno de uns 55, 60 anos.

Erildo tem um primário, o Erildo é lavrador, ele trabalhava antes de ser preso, até para um policial militar na roça, por isso que ele carregava um facão, uma foice.

Mas, enfim, o Erildo está segregado há 625 dias. O Erildo estava fora do serviço, chegou em casa e teve a surpresa dos policiais chegarem em casa com ele e o prenderem injustamente, dizendo que ele tinha dado uma facãozada na vítima, a possível vítima.

Só que o local dos fatos é uma ponte no centro da cidade, mas não tinha testemunha visível, uma testemunha que teria visto o fato, não tinha câmeras, não tinha nenhuma...a polícia não chegou na hora dos fatos, no momento do acontecido.

E, de início, em relação à razão recursal é a liberdade do paciente. Porque é imprescindível a potencial ameaça a liberdade individual do paciente.

Com a instauração dessa ação penal fundamentada em autoria do crime, pois o paciente não foi preso.

Só dando um exemplo esdrúxulo, o local do crime foi no Shopping Vitória, ele foi preso no Shopping Praia da Costa. Enfim, não tem nenhuma relação com isso.

Então, para a gente pegar alguma ponta para ligar o Erildo à vítima, ainda pedimos o exame de DNA, do sangue da faca ou do facão. E esse exame, mais de um ano para ficar pronto e esse exame ainda foi inconclusivo.

Vou ler posteriormente.

Então, não sou de ficar tentando hipótese excelências,(inaudível) só para falar que eu estou fazendo uma coisa, que estou trabalhando.

Estou aqui exatamente porque vejo nos olhos de Erildo quando vou visitá-lo, com um filho de vinte e poucos anos e pergunto a Erildo, fala a verdade? E ele, desses dois anos, falou, doutor pega a câmara, mas eu falo, mas não tem câmera.

Mas, voltando para os fatos, no dia 02 de janeiro de 2023, por volta das 20 horas, ele está sendo acusado de desferir um golpe de faca na vítima Cosme Damião, e o corte teria aberto a barriga e exposto o aparelho intestinal.

No entanto, a defesa vê que não há indício de autoria ou participação concernente ao analisar todo o processo., não ocorrendo um fundamento fático, legal, que possibilite a aplicação do artigo 413.

Além disso, discorre a acusação que a vítima estava passando pela ponte da Praça das Mangueiras, como dei o exemplo, que é longe do local de onde ele mora, e foi atacado por surpresa, sem motivo aparente e teve essa agressão que teve a abertura da barriga com o intestino aberto.

Enfim, mas o Ministério Público não foi capaz de prover e corroborar suficientemente que foi o Erildo.

As testemunhas não foram capazes de dizer que foram Erildo. Os policiais afirmam que não viram o Erildo vindo de lá; que não podem afirmar que também foi o Erildo.

Então, pego o gancho do colega que falou agora mesmo, mas falando por mim, que em seis anos de advocacia, estudamos muita coisa, muitas teorias, muitos princípios que estão sendo extirpados.

O princípio da produção de inocência, o princípio da ampla defesa, o princípio do processo legal, enfim, tem vários princípios que estão se esvaindo. Não estamos mais olhando o processo como um todo, estamos olhando só a letra da lei, só o que está no papel, que está agora no processo que é o PJE, que, inclusive, não vi os depoimentos da vítima no PJE, mas, enfim.

Quanto ao laudo esse além de demorar mais de 01 ano, foi totalmente inconclusivo, vejamos:

O perfil genético parcial, de indivíduo do sexo masculino, obtido da amostra, não obedece aos critérios
técnicos
estabelecidos nos procedimentos operacionais padrão internos, inviabilizando sua interpretação e uso na comparação pretendida.

Conforme os resultados da etapa de quantificação, conclui-se que não há DNA humano autossômico em quantidade suficiente nas amostras, obtidas de suabes coletados da lâmina da faca, que permita o prosseguimento dos exames, considerando os limites das técnicas e estabelecidos no laboratório.

Assim, o paciente merece responder em liberdade o processo, pois sabemos quando será o júri, que ele vai a júri, ele preferiu ir a júri para poder esclarecer isso para os jurados. Acredito que os jurados tenham mais discernimento para poder ver o quanto a vítima está tentando suadir os fatos para poder mantê-lo preso, entendeu?

E tendo em vista que Erildo está lá há mais de 625 dias, os critérios básicos para a preventiva já se esvaiu. A garantia da ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução, assegurar a aplicação da lei penal com o processo, enfim, dentre outros.

O paciente vem sofrendo devido à injustiça que lhe é aplicada, e implora aos nobres julgadores para que aguardem em liberdade a injusta sessão plenária, para que possa depor acerca da verdade dos fatos. Devido à ausência de provas para ensejar uma condenação por tentativa de homicídio, não havendo elementos concretos para justificar a medida, requer a liberdade.

Diante o exposto, requisito a concessão da ordem do Habeas em Corpus com o fundamento que seria determinado a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, ocorrendo a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder termos do processo-crime, se necessário, que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão com o uso de tornozeleira eletrônica e medida protetiva);

Nestes termos pede e espera deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A
):-

Eminente Presidente.

Gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela sua sustentação oral, mas ele trouxe alguns elementos que gostaria de examinar de forma mais acurada.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

V O T O - RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (
RELATOR
A
):-

Pedi retorno dos autos, após brilhante sustentação oral do causídico, a fim de analisar novamente os autos, passando, agora, a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ERILDO SILVA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000004-39.2023.8.08.0032, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de um ano com base em fundamentação inidônea e genérica que não avaliou acerca da possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares diversas, ante a ausência do
periculum libertatis
e da primariedade do paciente.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 02/01/2023, com a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva na audiência de custódia de 03/01/2023 e a denúncia foi recebida em 24/01/2013.

A instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri ocorreu em 07/03/2023 e 11/04/2023, com a pronúncia do acusado em 17/06/2024.

Cumpre destacar que, uma vez “'
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Insta salientar, outrossim, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 11/04/2023, 11/07/2023, 18/08/2023, 18/12/2023 e 18/04/2024.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Relata a denúncia, em síntese, que a vítima, antiga desafeta do paciente, foi atacada de surpresa por este, em via pública, com um golpe de faca que causou um corte profundo no abdômen, expondo o aparelho intestinal do ofendido, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Observo, portanto, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supra narrado, bem como pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente já fora condenado anteriormente também pelo crime de homicídio, além dos delitos de roubo majorado e porte de arma de fogo.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Cumpre registrar, ainda, o entendimento da C. Corte da Cidadania de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Desse modo, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos, após brilhante sustentação oral do causídico, a fim de analisar novamente os autos, passando, agora, a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ERILDO SILVA ALVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
D
E
MIMOSO DO SUL
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000004-39.2023.8.08.0032, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de um ano com base em fundamentação inidônea e genérica que não avaliou acerca da possibilidade concreta de substituição da prisão por cautelares diversas, ante a ausência do
periculum libertatis
e da primariedade do paciente.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 02/01/2023, com a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva na audiência de custódia de 03/01/2023 e a denúncia foi recebida em 24/01/2013.

A instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri ocorreu em 07/03/2023 e 11/04/2023, com a pronúncia do acusado em 17/06/2024.

Cumpre destacar que, uma vez “'
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Insta salientar, outrossim, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 11/04/2023, 11/07/2023, 18/08/2023, 18/12/2023 e 18/04/2024.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Relata a denúncia, em síntese, que a vítima, antiga desafeta do paciente, foi atacada de surpresa por este, em via pública, com um golpe de faca que causou um corte profundo no abdômen, expondo o aparelho intestinal do ofendido, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Da mesma forma, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Observo, portanto, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supra narrado, bem como pelo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente já fora condenado anteriormente também pelo crime de homicídio, além dos delitos de roubo majorado e porte de arma de fogo.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Cumpre registrar, ainda, o entendimento da C. Corte da Cidadania de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Desse modo, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.